Tribunal: TJDFT
Processo: 0721744-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721744-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAISSA GURGEL PONTE, DANIEL CESAR GURGEL COELHO PONTE, MARCOS ANTONIO BRAGA PONTE JUNIOR AGRAVADO: BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL, BRENA KATUANA DA SILVA D E C I S Ã O Os agravantes requerem o arquivamento dos autos, noticiando que houve distribuição em duplicidade do recurso, sendo esse erroneamente nomeado como consignação em pagamento (ID 17536302), ao passo em que o outro já se encontra adequadamente distribuído à 8a Turma Cível (ID 17536303). Acolho o pedido da parte agravante, Ante o exposto, arquivem-se os autos. Brasília, 13 de julho de 2020 19:59:49. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator